Tribunal: TJSP
Processo: 2181791-04.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de realização de nova perícia no imóvel objeto de penhora. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. EMBARGOS REJEITADOS.